Tribunal: CARF
Processo: 13116.738198/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.738198/2019-61
ACÓRDÃO
1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IGS CONSULTORIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 05/09/2014
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, exclusivamente na fonte,
todos os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 05/09/2014
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
FRAUDE. DOLO. SIMULAÇÃO.

Começa a fluir o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que poderia ser lançado, quanto aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, quando comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO LEGÍTIMA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738198/2019-61
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário apresentado pelo Responsável Solidário para, na parte em que conhecido
negar-lhe provimento; em relação ao recurso apresentado pela Contribuinte, negar-lhe
provimento, reconhecendo, entretanto, de ofício, a retroatividade benigna da multa qualificada,
reduzindo-a ao patamar de 100%. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.241, de 12 de setembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 13116.738199/2019-13, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento para
manter a exigência de IRRF com a respectiva multa e juros de mora.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 05/09/2014
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, exclusivamente na fonte, todos os
pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas
ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738198/2019-61
3
Data do fato gerador: 05/09/2014
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE,
DOLO OU SIMULAÇÃO.
Começa a fluir o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que poderia ser lançado, quanto aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
DECADÊNCIA. IRRF SOBRE PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU
SEM CAUSA. CTN, ART. 173, I.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
Não se há de acolher qualquer pretensão de nulidade do lançamento, ao se
comprovar a inocorrência de quaisquer dos vícios alegados.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, §1o, da
Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo enquadra-se em pelo menos uma das hipóteses tipificadas nos art. 71 a 73
da Lei no 4.502/64.
APLICAÇÃO MULTA QUALIFICADA. BASE LEGAL. VIGÊNCIA DOS ARTIGOS 71 A 73
DA LEI 4.502/64.
A multa qualificada aplica-se com fulcro no §1 do artigo 44 da Lei 9.430/96, o qual
está fundamentado nos conceitos definidos pelos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64
que permanecem em vigor.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia Selic para títulos federais.
ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de
exclusiva competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não são
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738198/2019-61
4
apreciadas na esfera administrativa. Traduz tal posicionamento a Súmula Carf no
2.
IRRF. REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não podem ser utilizados para
questionar a constitucionalidade da Lei. Traduz tal posicionamento a Súmula Carf
no 2.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA.
Esta instância administrativa de julgamento não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/09/2014
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO.
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário e nem comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações
de mérito.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Findo o voto da decisão recorrida, de se ver os procedimentos e respectivas ciências
do acórdão da DRJ, para fins de apresentação de recurso voluntário.
Da IGS CONSULTORIA
O Recurso voluntário apresentado repete integralmente as alegações trazidas na
Impugnação.
De ARTHUR YUWAO UENYAMA
Conforme relatoriado, a impugnação apresentada por este responsável solidário foi
considerada intempestiva pela DRJ.
Em seu recurso voluntário, o Recorrente, inicialmente, repete as mesmas alegações
perante à DRJ, as quais foram rejeitadas conforme constou no voto da DRJ.
Após esta repetição de argumentos, prossegue o Recorrente com as seguintes
alegações, no recurso, item II.1.C CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO:
21. Ocorre que, para completa surpresa do Recorrente, as autoridades julgadoras
deixaram de conhecer referida Impugnação, sob o infundado argumento de que
ela supostamente seria intempestiva, uma vez que a ciência do Recorrente teria
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738198/2019-61
5
ocorrido por via postal em 31/10/2019, e não eletronicamente, em 13/11/2019.
Veja-se:
“22. Ocorre que não são estas as informações que constam dos autos. A ciência
do responsável e sócio Arthur Yuwao Uenoyama ocorreu em 31/10/2019 por
meio de Aviso de Recebimento no endereço SQN 216, Bloco E, Apartamento 203,
Asa Norte – Brasília/DF, CEP 70.875-050, conforme registro em fl. 711. A
correspondência foi recebida e assinada, inclusive com informação do documento
de identidade do recebedor.”
22. Todavia, a alegação das autoridades julgadoras a quo, de que a intimação
supostamente teria ocorrido em 31/10/2019, conforme fls. 711 do e-processo, não
tem qualquer fundamento. Isto porque, ao tomar conhecimento de referido “aviso
de recebimento” constante às fls. 711, o ora Recorrente buscou analisar tal
documento e localizou tão-somente um “aviso de recebimento” com uma
assinatura parcialmente ilegível, no qual consta o nome de pessoa desconhecida
do Recorrente. Vejamos:

23. Ora, em que pese haver no “AR” acima o nome parcial de uma pessoa (sendo
legível tão-somente a palavra “Socorro”) e um número de documento, igualmente
ilegível, o Recorrente nunca recebeu qualquer notificação postal cientificando-o
do Auto de Infração (2).
24. Como indicado em sua Impugnação, o conhecimento da autuação ocorreu de
forma indireta, quando o Recorrente, na condição de administrador da Autuada,
foi cientificado fictamente do auto de infração postado eletronicamente na caixa
de mensagens do e-CAC da Autuada.
[(2) 2 Ao tomar conhecimento desta alegação da d. DRJ, o Recorrente buscou
informações em seu prédio sobre quem poderia ser a signatária do AR acima,
ocasião em que foi informado tratar-se de funcionária auxiliar de serviços gerais,
que não trabalha na portaria e que, portanto, não tinha autorização para assinar
nenhum documento. Tendo provavelmente sido abordada de surpresa, a
respectiva funcionária assinou o AR, mas não encaminhou a comunicação da RFB
ao ora Recorrente.]
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738198/2019-61
6
25. Com efeito, se a intimação postal foi recebida por pessoa desconhecida do
Recorrente e nunca chegou às suas mãos, resta claro que a intimação não é
válida, não sendo possível que se considere realizada a intimação em 31/10/2019.
26. Reforçando ainda mais o não-recebimento postal da intimação relativa ao
auto de infração, o Recorrente esclarece que, àquela época, sequer encontrava-se
em sua residência, por estar em tratamento médico em São Paulo, tal como
comprovam:
(i) o atestado médico anexo (doc. 01-A), que indica que o Recorrente estava
internado entre 14 e 22/10/2019 e que necessitaria permanecer em São Paulo por
mais 40 dias para fazer sessões de câmara hiperbárica:

(ii) e, também, a solicitação de câmara hiperbárica (doc. 01-B), apresentada pelo
seu médico ao convênio do ora Recorrente:

27. Nesse mister, vale também ressaltar que, durante o curso da fiscalização, o
Recorrente, de boa-fé, apresentou respostas às intimações recebidas por correio.
Com efeito, anteriormente à lavratura do auto de infração, foram enviadas outras
intimações ao Recorrente pela via postal, sendo que, ao receber tais intimações, o
Recorrente prontamente as atendeu.
28. Todavia, especificamente com relação à ciência do auto de infração, o
Recorrente nunca recebeu qualquer intimação pela via postal. Note-se, inclusive,
que a assinatura do aviso de recebimento constante às fls. 711 é diferente da
outra assinatura constante nos demais avisos de recebimento recebidos durante a
fiscalização, o que reforça que neste caso realmente houve uma falha dos Correios
que impossibilitou o Recorrente de ser intimado. De fato, se em todas as
oportunidades em que foi devidamente intimado o Recorrente apresentou
resposta tempestiva, por que não teria apresentado Impugnação ao auto de
infração que lhe imputou responsabilidade?
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738198/2019-61
7
29. Ademais, ressalte-se que, ao tomar conhecimento da autuação fictamente em
13/11/2019, o Recorrente apresentou tempestivamente Impugnação, o que
também reforça sua boa-fé em apresentar uma defesa e exercer, assim, seu
direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
30. Por tudo quanto o exposto e, principalmente, em razão de o aviso de
recebimento ter sido recebido por pessoa desconhecida e não devidamente
identificada, sem poderes para receber a intimação e que, inclusive, não
repassou a intimação para o Recorrente (que sequer estava em sua residência,
por estar internado, como se demonstrou), resta claro que (i) a alegação da DRJ,
de que a Impugnação do Recorrente seria supostamente intempestiva, deve ser
rechaçada por este E. CARF, e que, como consequência, (ii) a Impugnação deve ser
devolvida à d. DRJ, a fim de que haja a apreciação das razões de Impugnação
aduzidas pelo Recorrente.
PETIÇÃO
Consta nos autos Petição apresentada por este responsável solidário, solicitando a
observância da Lei no 14.689, de 21 de setembro de 2023.
De FLÁVIO CALAZANS DE FREITAS
O AR registra a data de recebimento em 22 de outubro de 2020.
TERMO DE PEREMPÇÃO
Transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto no 70.235/1972,
art. 33) e não tendo o interessado apresentado recurso à instância superior da
decisão da autoridade de primeira instância, lavra-se este termo de perempção na
forma da legislação vigente.
Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprida a exigência
fiscal, o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para
cobrança executiva (art. 21, § 3o do Decreto 70.235/1972).
É o relatório do essencial.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário da Recorrente
Contribuinte, dele se conhece.
Com relação ao recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário Arhur
Yuwao Uenoyama, entendo que não deve ser conhecido, uma vez que sua
impugnação foi intempestiva, conforme conclusão dada pela decisão recorrida e,
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738198/2019-61
8
ao meu sentir, de maneira correta e de acordo com as regras do processo
administrativo fiscal.
A seguir reproduzo a posição da DRJ, neste caso:
Preliminar de tempestividade
Responsável Solidário Arthur Yuwao Uenoyama
21. Alega o responsável tributário Arthur Yuwao Uenoyama que obteve
ciência do auto de infração apenas em 13/11/2019, conforme trecho de sua
alegação transcrita a seguir:
“O Impugnante, que é também administrador da Autuada, foi cientificado
da lavratura do Auto de Infração de IRRF ora combatido, nos termos do
Decreto no 70.235/72, artigo 23, § 2o, III, ‘a”, isto é: de forma eletrônica
(ficta), por decurso do prazo de 15 dias. Tal ciência se deu no mesmo
momento em que a própria Autuada foi cientificada da autuação, posto que
não houve remessa de comunicação à sua (do Impugnante) residência, por
via postal.” Nessa perspectiva, considerando que o Auto de Infração foi
disponibilizado na Caixa Postal Eletrônica (“CPE”) da Autuada no dia
29/10/2019, a intimação ficta ocorreu no dia 13/11/2019(...)”
22. Ocorre que não são estas as informações que constam dos autos. A
ciência do responsável e sócio Arthur Yuwao Uenoyama ocorreu em
31/10/2019 por meio de Aviso de Recebimento no endereço SQN 216, Bloco
E, Apartamento 203, Asa Norte – Brasília/DF, CEP 70.875-050, conforme
registro em fl. 710. A correspondência foi recebida e assinada, inclusive com
informação do documento de identidade do recebedor. Este endereço, no
qual ocorreu a ciência dos autos, permanece como domicílio do impugnante
no sistema de Cadastro da Receita Federal, conforme se pode verificar em
cópia parcial de suas informações cadastrais extraídas em abril/2020:

23. Argumenta o impugnante que sua cientificação ocorreu juntamente com
a ciência da fiscalizada. Junta o termo de “Ciência Eletrônica por Decurso de
Prazo” e informações obtidas no sistema e-Cac.
24. As informações e telas apresentadas em fl. 721 correspondem às
informações de ciência da fiscalizada. Não são válidas para atestar a data
da ciência do responsável. Da mesma forma não poderia a Administração,
na hipótese de não obter sucesso na cientificação do responsável por meio
postal, alegar que a ciência do sócio teria ocorrido em decorrência da
ciência da fiscalizada.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738198/2019-61
9
25. Assim, a ciência da autuação fiscal do Responsável Tributário Solidário
Arthur Yuwao Uenoyama ocorreu em 31/10/2019 por meio de Aviso de
Recebimento dos correios, conforme registro em fl. 710 do processo. Em
verificação aos sistemas internos de controle de informação da ciência,
confirmam-se os dados constantes da fl.710, conforme conteúdo do registro
a seguir copiado:

26. O prazo para apresentação de impugnação é de 30 dias, nos termos
definido pelo Decreto no 70.235/1972 - Processo Administrativo Fiscal, que
assim dispõe nos artigos 14 e 15:
Decreto no 70.235/72:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.”
27. No presente caso, tendo a ciência ocorrido em 31/10/2019, o prazo para
apresentação da impugnação se esgotou no dia 02/12/2019, se nesta data
ocorreu expediente normal na repartição. O regramento para contagem
deste prazo é estabelecido no artigo 5o do Decreto no 70.235/72:
“Art. 5o - Os prazos serão contínuos excluindo-se na sua contagem o dia do
início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único- Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que ocorra o processo ou deva ser praticado o ato.”
28. É importante destacar que o envio do auto de infração e demais
documentos ocorreu na mesma data para todos os autuados, em
29/10/2019. Por opção da fiscalizada, sua ciência ocorreu apenas 15 dias
após a disponibilização dos arquivos em seu Domicílio Tributário Eletrônico,
em 13/11/2019, e os responsáveis solidários receberam em seus respectivos
domicílios tributários 2 dias após o envio, em 31/10/2019. Portanto, no
presente caso, esgotado o prazo para interposição da impugnação, e sendo
improcedentes as justificativas apresentadas, resta indeferida esta
preliminar de tempestividade e, por consequência, o não conhecimento da
impugnação.
No recurso voluntário, o responsável solidário insiste que sua ciência do auto de
infração seria em 13 de novembro de 2011, de forma eletrônica, mas, conforme
consta nos autos, a ciência se fez por via postal, com aviso de recebimento em 31
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738198/2019-61
10
de outubro de 2019, no seu endereço residencial, entretanto, o responsável
solidário alega assinatura ilegível no AR e “no qual consta o nome de pessoa
desconhecida do Recorrente.”
Segundo o responsável solidário, a pessoa que assinou o AR seria uma
“funcionária auxiliar de serviços gerais, que não trabalha na portaria”, querendo
com isto se esquivar de qualquer culpa pelo eventual desconhecimento da
notificação do auto de infração, algo que não se pode concordar, pois,
indiscutivelmente, a notificação foi entregue em seu endereço e se foi entregue à
pessoa, digamos, distinta daquelas da portaria, isto pode revelar um problema de
administração de seu condomínio ou edifício, mas não pode servir de escada para
ignorar o legítimo recebimento do auto de infração, aliás, não é crível alguém
assinar o recebimento de um documento sem que haja o documento.
Se o responsável solidário estava em outra cidade no período de 14 a 22 de
outubro de 2019, isto também em nada o auxilia.
Conclusão
No ponto, conhecer em parte do recurso voluntário na questão preliminar arguida
e, na parte conhecida negar provimento ao recurso voluntário.

Do recurso Voluntário da Contribuinte
O Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte constitui-se em repetições
dos argumentos utilizados em sede de impugnação, os quais foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114
do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro
que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros
presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os
conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto
vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738198/2019-61
11
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, com apenas uma ressalva que destaco adiante.
A seguir reproduzo os pontos principais do voto da decisão recorrida.
DA DECISÃO RECORRIDA: VOTO
“Preliminar de tempestividade
Responsável Solidário Arthur Yuwao Uenoyama
21. Alega o responsável tributário Arthur Yuwao Uenoyama que obteve ciência do
auto de infração apenas em 13/11/2019, conforme trecho de sua alegação
transcrita a seguir:
“O Impugnante, que é também administrador da Autuada, foi cientificado da
lavratura do Auto de Infração de IRRF ora combatido, nos termos do Decreto no
70.235/72, artigo 23, § 2o, III, ‘a”, isto é: de forma eletrônica (ficta), por decurso do
prazo de 15 dias. Tal ciência se deu no mesmo momento em que a própria Autuada
foi cientificada da autuação, posto que não houve remessa de comunicação à sua
(do Impugnante) residência, por via postal.” Nessa perspectiva, considerando que o
Auto de Infração foi disponibilizado na Caixa Postal Eletrônica (“CPE”) da Autuada
no dia 29/10/2019, a intimação ficta ocorreu no dia 13/11/2019(...)”
22. Ocorre que não são estas as informações que constam dos autos. A ciência do
responsável e sócio Arthur Yuwao Uenoyama ocorreu em 31/10/2019 por meio
de Aviso de Recebimento no endereço SQN 216, Bloco E, Apartamento 203, Asa
Norte – Brasília/DF, CEP 70.875-050, conforme registro em fl. 710. A
correspondência foi recebida e assinada, inclusive com informação do documento
de identidade do recebedor. Este endereço, no qual ocorreu a ciência dos autos,
permanece como domicílio do impugnante no sistema de Cadastro da Receita
Federal, conforme se pode verificar em cópia parcial de suas informações
cadastrais extraídas em abril/2020:

23. Argumenta o impugnante que sua cientificação ocorreu juntamente com a
ciência da fiscalizada. Junta o termo de “Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo”
e informações obtidas no sistema e-Cac.
24. As informações e telas apresentadas em fl. 721 correspondem às informações
de ciência da fiscalizada. Não são válidas para atestar a data da ciência do
responsável. Da mesma forma não poderia a Administração, na hipótese de não
obter sucesso na cientificação do responsável por meio postal, alegar que a
ciência do sócio teria ocorrido em decorrência da ciência da fiscalizada.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738198/2019-61
12
25. Assim, a ciência da autuação fiscal do Responsável Tributário Solidário Arthur
Yuwao Uenoyama ocorreu em 31/10/2019 por meio de Aviso de Recebimento dos
correios, conforme registro em fl. 710 do processo. Em verificação aos sistemas
internos de controle de informação da ciência, confirmam-se os dados constantes
da fl.710, conforme conteúdo do registro a seguir copiado:

26. O prazo para apresentação de impugnação é de 30 dias, nos termos definido
pelo Decreto no 70.235/1972 - Processo Administrativo Fiscal, que assim dispõe
nos artigos 14 e 15:
Decreto no 70.235/72:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
27. No presente caso, tendo a ciência ocorrido em 31/10/2019, o prazo para
apresentação da impugnação se esgotou no dia 02/12/2019, se nesta data
ocorreu expediente normal na repartição. O regramento para contagem deste
prazo é estabelecido no artigo 5o do Decreto no 70.235/72:
“Art. 5o - Os prazos serão contínuos excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único- Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que ocorra o processo ou deva ser praticado o ato.”
28. É importante destacar que o envio do auto de infração e demais documentos
ocorreu na mesma data para todos os autuados, em 29/10/2019. Por opção da
fiscalizada, sua ciência ocorreu apenas 15 dias após a disponibilização dos
arquivos em seu Domicílio Tributário Eletrônico, em 13/11/2019, e os
responsáveis solidários receberam em seus respectivos domicílios tributários 2
dias após o envio, em 31/10/2019. Portanto, no presente caso, esgotado o prazo
para interposição da impugnação, e sendo improcedentes as justificativas
apresentadas, resta indeferida esta preliminar de tempestividade e, por
consequência, o não conhecimento da impugnação.
APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DA IGS CONSULTORIA LTDA
29. O contribuinte ao longo da impugnação apresenta preliminar de nulidade,
questão prejudicial de mérito e demais questões de mérito. Inicialmente será
analisada a questão prejudicial e a preliminar de nulidade antes de adentrarmos
nas questões de mérito suscitadas.
Prejudicial de mérito. Decadência do lançamento
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738198/2019-61
13
30. Alega o impugnante que inexiste comprovação de conduta dolosa praticada e,
nesse caso, se aplicaria a regra decadencial definida pelo artigo 150, § 4o, do CTN.
Cita o Recurso Especial no 973.733/SC, julgado na sistemática de Recurso
Repetitivo. Argumenta que quando da ciência do auto de infração o crédito
tributário em litígio já havia sido extinto, por decadência, na forma do artigo 156,
V, do CTN.
31. Considerando que a ciência do lançamento ocorreu em 13/11/2019, estaria
correta a alegação do impugnante se aplicado o §4o do artigo 150 do Código
Tributário Nacional (CTN). Entretanto, o §4o faz a ressalva para o caso de ser
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
(grifei)
32. Ocorre que na autuação, foi aplicada multa de ofício com fulcro no §1o do
artigo 44 da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei 11.488/2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o - O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.”
33. Conforme transcrito nos termos do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96, só é
admitida a aplicação da multa no percentual de 150%, nos casos previstos nos
artigos. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, que assim dispõem:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738198/2019-61
14
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
34. Desse modo, a multa de 150% de que trata o parágrafo 1o do art. 44 da Lei no
9.430/96 terá aplicação sempre que em procedimento fiscal constatar-se a
ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
35. A ressalva legal constante do §4o do artigo 150 do CTN, acima transcrito,
remete à regra do início da contagem do prazo decadencial constante do Caput e
Inciso I do artigo 173 do mesmo diploma legal, conforme reproduzido abaixo:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
[...]”
36. Aplicando a regra cabível ao caso (art. 173, inciso I), temos que a decadência
para o fato gerador ocorrido em 05/09/2014 somente ocorreria a partir do ano
2020. Os lançamentos que poderiam ter ocorrido em 2014, como o presente caso,
possuem prazo decadencial iniciado em 01/01/2015, por ser este o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Portanto, o prazo decadencial encerraria em 01/01/2020. Considerando que os
lançamentos foram concluídos em 13/11/2019, não há procedência na alegação
de decadência do lançamento.
37. Conforme veremos mais adiante deste voto, em tópico específico, a
ocorrência do Dolo resta comprovado nos autos. Ou seja, não se aplica neste caso
o acórdão do STJ no 973.733/SC citado na impugnação.
38. Ademais, ainda que o dolo não estivesse demonstrado, o prazo decadencial
continuaria sendo contado conforme o Inciso I do art. 173 do CTN, por força da
Súmula Carf no 114, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 114
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1101-00.622, de 23/11/2011; 1402-00.320, de 11/11/2010; 2202-01.975, de
15/08/2012; 9101-00.773, de 14/12/2010; 1103-000.904, de 06/08/2013; 1301-
001.544, de 03/06/2014; 1302-001.857, de 04/05/2016; 2202-002.561, de
18/02/2014; 2202-002.804, de 10/09/2014; 2301-004.531, de 08/03/2016.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738198/2019-61
15
39. O raciocínio que prevaleceu foi no sentido de que na infração “Pagamento
sem Causa ou a Beneficiário Não Identificado”, a exigência sempre decorre de
procedimentos investigatórios de iniciativa do Fisco, de modo que nunca há
pagamento espontâneo, antecipado, pelo contribuinte, o que afasta a incidência
do art. 150 do CTN.
Da preliminar de nulidade
40. O impugnante alega que houve erro na eleição do sujeito passivo, o que
tornaria nulo o auto de infração por vício material. Argumenta que não foi o
responsável por realizar o pagamento que motivou a autuação de IRRF, pois teria
sido feito por uma Sociedade em Conta de Participação (“SCP”) constituída em
06/10/2012. Argumenta que a autuação deveria ter sido lavrada contra a SCP e
que, inclusive, a fiscalização fez constar que a transferência financeira investigada
ocorreu em razão de dividendos da referida SCP. Ainda alega nulidade sob
argumento de que a fiscalização teria chegado a conclusões de forma equivocada,
com base em termos de colaboração genéricos, e que não descaracterizou a
distribuição de dividendos feita pela SCP.
41. Rejeito a preliminar de nulidade.
42. Inicialmente vale esclarecer que no Processo Administrativo Fiscal, a aplicação
das nulidades possui regramento específico, nos termos estabelecidos no artigo
59 do Decreto n. 70.235/72, vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (grifos meus)
43. As situações que ensejam a nulidade estão expressamente definidas pelo
ordenamento jurídico. Como não há questionamento sobre a competência da
autoridade que fez os lançamentos, tampouco de cerceamento ao direito de
defesa, é incabível a arguição de nulidade no presente caso. O impugnante alega
ilegitimidade passiva apontando que houve erro na identificação do sujeito
passivo. Tal alegação não se sustenta frente aos documentos e elementos
juntados aos autos e aos ritos que devem ser seguidos no Processo Administrativo
Fiscal. Vejamos.
44. A fiscalização procedeu a uma regular investigação, dentro de suas
competências, acerca da ocorrência das situações que ensejaram as autuações.
Portanto, os procedimentos fiscais adotados foram realizados com regularidade
processual.
45. Os autos demonstram que em nenhum momento a fiscalizada informou à
fiscalização da existência, ficta ou não, da SCP. O Termo de Verificação Fiscal
apenas cita a existência de um documento de constituição de uma SCP, cuja
informação foi obtida a partir dos documentos da colaboração premiada que o
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738198/2019-61
16
representante do recebedor do valor pactuou com o Ministério Público. Este
registro consta no TVF em fls. 681/683. Nestes documentos consta a relevante
informação de que o recebimento da empresas foi sem a efetiva contrapartida de
prestação de serviço para a fiscalizada IGS.
46. A alegação de que a autuação deveria ter ocorrido em face da SCP não possui
qualquer consistência. O pagamento foi efetivado pela fiscalizada que durante
toda a fiscalização, em nenhum momento, apresentou esta alegação. É
absolutamente estranho que uma empresa seja fiscalizada e não sendo a
responsável, mesmo intimada diversas vezes, deixe de alegar sua desvinculação
do processo.
47. Por óbvio, para indicar a SCP como responsável seria necessário comprovar a
existência de fato da Sociedade e sua capacidade jurídica, sendo que a fiscalizada
se diz sócia ostensiva da mesma. Não foi apresentado nos autos, mesmo na
impugnação, sequer o registro cadastral da pessoa jurídica da SCP, tampouco sua
operação ou atividades existentes de fato.
48. Assim, considerando a conclusão da fiscalização e os documentos obtidos do
processo perante o Ministério Público Federal, além de restar caracterizada a
inexistência de fato da SCP, a qual, segundo os documentos constantes do
processo, teve utilização apenas documental e particular, com fins de movimentar
ilicitamente recursos entre CNPJ, a SCP não possuía registro cadastral que
possibilitasse sua identificação. Portanto, mesmo que tivesse ocorrido a
comprovação da existência de fato da SCP, ainda assim, pela ausência de
responsabilidade jurídica e identificação cadastral, restaria ao sócio ostensivo a
responsabilidade pelos fatos.
49. Ademais, todos os procedimentos foram realizados por Auditor-Fiscal que é a
autoridade administrativa competente para o feito. Todos os incisos do artigo 10
do Decreto 70.235/72 foram cumpridos pela fiscalização e constam do processo.
A fundamentação legal foi corretamente descrita. Se verifica ao longo do processo
de fiscalização o detalhamento da obtenção dos dados necessários à autuação,
seja por diligências e testemunhos obtidos a partir de outros processos, seja pelos
dados concretos obtidos nos sistemas de fiscalização da Receita Federal, além dos
critérios de apuração para o lançamento que foram obtidos com base em
fundamentos legais.
50. Assim, afasto todos os argumentos de nulidade apresentados pelo
impugnante.
DO MÉRITO
Do lançamento IRRF. Das ofensas a princípios constitucionais.
Do reajustamento.
51. Alega que a interpretação do artigo 61 da Lei no 8.981/95 que trata da
previsão de cobrança do IRRF sobre os pagamentos realizados a beneficiários não
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738198/2019-61
17
identificados ou sem causa, configuraria punição ao contribuinte, afastando-se do
conceito de tributo estabelecido pelo artigo 3o do CTN. Aduz que não seria cabível
a aplicação de outra penalidade, a multa de ofício, sob pena de se configurar “bis
in idem”. Argumenta que o reajustamento da base de cálculo do IRRF e, como
consequência, da multa e juros, afrontaria os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Que a autoridade fiscal deveria ter efetivamente comprovado que
tais montantes foram pagos de forma líquida para proceder o reajustamento. Cita
doutrina para reforçar seus argumentos.
52. Inicialmente importante transcrever a legislação que estabelece a tributação
para pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado e
para as situações nas quais recursos são entregues a terceiros sem comprovação
da causa:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados
ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à
hipótese de que trata o§ 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
53. Pode-se identificar da leitura do dispositivo que trata-se da tributação de
imposto de renda incidente sobre rendimentos recebidos por terceiros, na qual a
fonte pagadora tem a obrigação de efetuar a retenção como responsável
tributário. A lei estabelece uma presunção de que o rendimento recebido é
líquido, portanto, implicando no reajustamento da base de cálculo do imposto
para determinação do valor bruto.
54. A exigência do IRRF não é uma penalidade à fonte pagadora, mas apenas o
deslocamento da sujeição passiva do contribuinte para o responsável tributário,
que tem o dever legal de reter o imposto devido pelo contribuinte de fato.
55. Trata-se de tributação estabelecida em Lei e tributo não é penalidade,
portanto, não procede a interpretação de que a alíquota de 35% teria natureza de
sanção, não obstante a alíquota do imposto de renda retido seja elevada. Assim,
não há restrição para que se cumule este imposto com a multa de ofício que está
prevista no art. 44 da Lei n.9.430/96 e se aplica em diversas hipóteses, nesse caso,
como consequência do lançamento de ofício e pode ser duplicada nas hipóteses
de sonegação, fraude ou simulação.
56. O impugnante se vale de interpretações e citações da doutrina, bem como de
acórdãos proferidos pelo Carf e pelo poder judiciário. Convém observar que as
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738198/2019-61
18
decisões citadas que foram proferidas pelo Carf são ineficazes para conformar
decisões neste momento do processo, exceto as súmulas vinculantes, pois não
constituem normas complementares de Direito Tributário, nos termos do art. 100,
II, do CTN, e desse modo se aplicam apenas aos limites dos casos concretos em
que foram proferidas. No que concerne às decisões judiciais, do mesmo modo,
elas somente se tornam vinculantes para a Administração Tributária, nos termos
expostos pelo Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396, de 2012, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, depois de ser publicada Nota da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
que uniformize a atuação da Fazenda Nacional. A não vinculação também se
aplica às lições doutrinárias. Ou seja, a doutrina é ineficaz para conformar
decisões, pois também não constituem normas complementares de Direito
Tributário, nos termos do art. 100, II, do CTN e, desse modo, são apenas
referências de reflexão para interpretação e tomada de decisões.
57. Em relação às alegações de ofensa aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, é importante ressaltar que a autoridade lançadora, por exercer
atividade vinculada, não tem o poder de dispensar, deixar de aplicar ou alterar o
percentual da exigência da multa de ofício, nos casos de lançamento de ofício. De
modo semelhante, os membros das turmas de julgamento administrativo não têm
competência para se manifestar acerca da legalidade ou da constitucionalidade
das normas regularmente editadas segundo o processo legislativo estabelecido,
tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder Judiciário. Esta vedação está
expressa no artigo 26-A do Decreto 70.235/72 e está consolidada no Carf por
meio da Súmula no 2:
Súmula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
58. Logo, resta prejudicada a análise no contencioso administrativo destas
arguições do impugnante quanto ao que considera ofensas aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, visto que a exigência fiscal fundamenta-se em
leis regularmente inseridas no Sistema Tributário Nacional.
Da multa qualificada
59. Alega o impugnante que inexiste a comprovação do dolo específico necessário
para aplicação de multa qualificada e que foi desconsiderada a existência da SCP.
Argumenta que já não se aplica o artigo 72 da Lei no 4.502/64, e que isto já estaria
reconhecido pelo Carf e pelos atos normativos da RFB. Que se a fiscalização
atribuiu o cometimento de crime contra a ordem tributária ou econômica
nacional, deveria tê-lo feito com base no disposto na Lei no 8.137/90. Argumenta
que a autuação ofende princípios constitucionais, argumenta que a multa
qualificada, no percentual aplicado de 150% representa hipótese de confisco, na
medida em que o montante da penalidade, neste caso, supera o próprio valor do
tributo exigido. Copia Acórdão do Supremo Tribunal Federal.
60. Não merecem acolhida as alegações do impugnante. Vejamos.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738198/2019-61
19
61. A qualificação da multa tem previsão legal no §1o do artigo 44 da Lei 9.430/96,
com a redação vigente à época dos fatos, e nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64,
transcritos a seguir:
Lei 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei no 4.502/1964
Art 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
62. A fiscalização concluiu pela qualificação ao constatar a inexistência de
registros contábeis, bem como do pagamento dos tributos devidos, além da
constatação de que foi utilizada a criação de uma SCP, cuja formalização em
nenhum momento foi informada à autoridade fiscal, e apenas para realizar a
operação de pagamento, conforme trecho do Termo de Verificação Fiscal
constante em fls. 688/690, a seguir transcrito:
“A IGS CONSULTORIA efetuou pagamentos para a CREDPAG e CALAZANS DE
FREITAS, porém, deixou de informá-los em DIRF e nem lançou em sua
contabilidade.
No caso dos pagamentos para a CALAZANS DE FREITAS, além do depoimento de
FLÁVIO CALAZANS em que afirma que não realizou qualquer operação com a IGS,
tem a correspondência assinada pelo Sr. Arthur Yuwao Uenoyama, datada de
10/10/2014 (fls. 662) em que se extrai que estaria encaminhando o contrato de SCP
(datado de 06/10/2012) e a solicitação da TED na qual consta que a finalidade
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738198/2019-61
20
seria o pagamentos de dividendos (fls. 663), quando o pagamento já tinha ocorrido
em 05/09/2014:
(...)
Veja ainda a parte final da correspondência em que será elaborada orientação
tributária quanto a contabilização do recebimento de lucros do sócio Participante
CALAZANS DE FREITAS ADVOGADOS x IGS.
Isto demonstra a clara intenção do não pagamento dos tributos devidos, utilizando
como subterfúgio a distribuição de lucros de uma SCP que sequer foi formalmente
constituída e de acordo com FLÁVIO CALAZANS foi utilizada apenas para a
transferência de recursos.
O fato de não ter feito nenhuma retenção e nem ter declarado em DIRF,
corroboram com esta constatação.
Portanto, houve a clara intenção do não recolhimento dos tributos devidos.”
(Grifei)
63. Conforme já apreciado nas alegações de nulidade em item anterior, os autos
demonstram que em nenhum momento a fiscalizada informou à fiscalização da
existência, ficta ou não, da SCP. A informação foi obtida a partir dos documentos
da colaboração premiada que o representante do recebedor do valor pactuou
com o Ministério Público. E nestes documentos consta que o recebimento da
empresa foi sem a efetiva contrapartida de prestação de serviço para a fiscalizada
IGS.
64. A Fiscalização identificou correspondência datada de 10/10/2014, por meio da
qual a fiscalizada enviava o contrato de constituição da SCP com a data retroativa,
de 06/10/2012. Informações que confirmam o conteúdo constante na
colaboração premiada de que não existiu contrapartida para o pagamento e que o
contrato de SCP era meramente documental. Mesmo na impugnação, após
conhecimento da motivação da autuação com multa qualificada, o impugnante
não apresentou comprovação da existência de fato da Sociedade e sua
capacidade jurídica, tampouco sua operação ou atividades existentes de fato,
sendo que a fiscalizada se diz sócia ostensiva da mesma.
65. Merece destaque que não foi localizado registro do pagamento na
contabilidade, pois a fiscalizada não apresentou contabilidade para o ano-
calendário 2014 e se declarou Inativa, conforme Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica – Inativa 2015, apresentada em 26/03/2015. Isso reforça a
evidência do intuito de sonegar ou de, ao menos, retardar o conhecimento do
fato gerador pela autoridade fazendária, caracterizando a ação dolosa prevista
nos artigos 71 e 72 da Lei 4.502/64.
66. Alega ainda o impugnante que já não se aplica o artigo 72 da Lei no 4.502/64,
e que isto já estaria reconhecido pelo Carf e pelos atos normativos da RFB. Que a
Lei 4.502/64 trataria exclusivamente do Imposto sobre Consumo e este foi
extinto.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738198/2019-61
21
67. A alegação não faz qualquer sentido. Primeiramente porque o Imposto sobre
Consumo passou a denominar-se Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
nos termos do Decreto-Lei no 34 de 18 de novembro de 1966. Assim, a Lei
4.502/64 permanece em vigor disciplinando o tributo IPI.
68. Conforme já transcrito em item anterior, a determinação da aplicação da
multa qualificada nos casos de lançamento de ofício, como é o presente caso em
análise, é estabelecida no artigo 44 da Lei 9.430/96, que em seu § 1o remete para
a definição estabelecida nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64 em vigência. A multa
de ofício está regulamentada no artigo 957 do Regulamento do Imposto de
Renda. Assim, são improcedentes as alegações de inaplicabilidade dos artigos 71 a
73 da Lei 4.502/64.
69. Em relação às alegações de ofensa ao princípio constitucional do não confisco,
estes argumentos conduzem à análise do controle de constitucionalidade do ato,
o que é vedado expressamente pelo artigo 26-A do Decreto 70.235/72 que rege o
processo administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
70. Esta vedação está consolidada no Carf por meio da Súmula no 2:
Súmula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dos juros sobre a multa
71. Argumenta que o § 3o do artigo 61 da Lei 9.430/1996 diz respeito apenas ao
valor do principal e não pode se confundir com a sanção, portanto, deve ser
afastada a cobrança de juros de mora sobre a multa isolada, por ausência de
previsão legal. Argumenta que a Súmula do Carf no 108 vincularia as decisões
administrativas neste tema. Ainda alega que não consta da acusação fiscal o
artigo 161 do CTN, e pelo princípio da imutabilidade do lançamento, nos termos
dos artigos 146 e 149 do CTN, a instância julgadora não poderia alterar a
motivação e a fundamentação legal da autuação para legitimar a cobrança de
juros de mora à razão de 1% ao mês. Cita Acórdãos do Carf. no 101-96.607 e no
105-16.701.
72. São improcedentes as alegações do impugnante, vejamos.
73. A adoção da taxa de referência Selic como medida de percentual de juros de
mora sobre tributos não pagos nos prazos legais se fez via lei ordinária, conforme
faculta o art. 161, § 1o, do CTN.
74. Dessa forma, por expressa disposição legal, com força vinculante sobre a
esfera administrativa de julgamento, os valores que não forem pagos nos prazos
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738198/2019-61
22
previstos na legislação específica devem ser acrescidos de juros de mora atinentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, a partir do mês seguinte ao do vencimento até
o mês anterior ao pagamento, e de um por cento relativamente ao mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado, conforme foi estabelecido na Lei 9.430/96,
artigo 61. A aplicação deste entendimento está estabelecido na Súmula Carf no 4,
transcrita a seguir:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
75. No tocante à multa de ofício, que é parte integrante da obrigação ou crédito
tributário, quando não extinta na data de seu vencimento, estará sujeita à
incidência de juros. Segundo o artigo 113 do CTN, a obrigação principal surge com
a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária. Já o artigo 139 do mesmo diploma legal define que o
crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.
76. Considerando-se os referidos dispositivos, pode-se inferir que o crédito
tributário compreende o valor do tributo e o valor da multa:
Lei n° 5.172/1966 (CTN)
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.
77. Conforme citado e reconhecido na própria impugnação, o Carf já pacificou o
tema por meio da publicação da Súmula no 108:
Súmula 108
"Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)."
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738198/2019-61
23
78. Em âmbito administrativo não restaria qualquer outra interpretação senão a
aplicada no auto de infração e que refletirá na cobrança do crédito tributário.
Apenas para exemplificar, transcreve-se algumas ementas de acórdãos proferidos
pelo Carf que serviram como precedentes à edição da citada súmula:
NoAcórdão: 103-22290
Data Sessão: 23/02/2006
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, está
prevista pelos artigos 43 e 61, § 3o, da Lei 9.430/96.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. O crédito tributário não integralmente pago no
vencimento é acrescido de juros de mora em percentual equivalente à taxa Selic.
Publicado no D.O.U. no 128 de 06/07/06.
--------------------------------------------------------------------------------------------
NoAcórdão: 9202-004.250
Data Sessão: 22/06/2016
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional,
e sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros
de mora, devidos à taxa Selic. Recurso Especial do Contribuinte conhecido e
negado.
-----------------------------------------------------------------------------------------
NoAcórdão: 9303-005.843
Data Sessão: 17/10/2017
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros de
mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.
79. Assim, restam improcedentes as alegações apresentadas relativas à incidência
de juros de mora sobre a multa de ofício. Ademais, os juros de mora apenas
recompensam o credor pela demora no pagamento. Do contrário, o atraso no
pagamento da multa de ofício seria vantajoso ao contribuinte, o que estimularia a
própria inadimplência.
80. A alegação de que não consta da acusação fiscal o artigo 161 do CTN relativo à
cobrança dos juros de mora, não tem qualquer procedência. O artigo 161 do
Código Tributário apenas delegou à Lei o estabelecimento de cobrança diversa de
1% como juros de mora. Conforme já apreciado em parágrafo anterior, o artigo 61
da Lei 9.430/96 estabeleceu a Selic como critério de cobrança do juros de mora. O
auto de infração, em fl. 669, aponta o enquadramento legal dos juros de mora no
artigo 61 da Lei 9.430/96. Ou seja, o auto de infração já cita a Lei específica, sendo
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738198/2019-61
24
assim, por óbvio, desnecessária a citação da Lei Complementar que permitiu esta
determinação em Lei ordinária.
Da Representação Fiscal Para Fins Penais
81. Em seus pedidos finais, o Interessado solicita a extinção da Representação
Fiscal para Fins Penais, alegando que não houve comprovação de dolo.
82. Sobre este pedido, não obstante este julgado tenha mantido as imputações de
dolo que foram atribuídas pela autoridade fiscal, deve ser esclarecido que não
cabe às Delegacias da Receita Federal de Julgamento a manifestação em
processos relativos à Representação Fiscal para Fins Penais (Regimento Interno da
Receita Federal do Brasil - Anexo I da Portaria MF no 430, de 9 de outubro de
2017). A Súmula n.o 28 do Carf, que tem força vinculante, assim dispõe sobre o
tema:
Súmula 28
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.”
Conclusão:
83. Diante do exposto, VOTO no sentido de afastar a questão prejudicial relativa à
decadência do lançamento, rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, julgar
improcedente a impugnação da IGS Consultoria Ltda para manter a exigência de
IRRF com a respectiva multa e juros de mora. Não conhecer a impugnação do
sócio Arthur Yuwao Uenoyama por intempestividade e declarar definitiva a
imputação de Responsabilidade Tributária Solidária que lhe foi atribuída, bem
como declarar definitiva a Responsabilidade Tributária Solidária de Flavio Calazans
de Freitas por revelia.”
Da Ressalva
Deve-se apenas fazer uma ressalva em face de legislação superveniente, que
promoveu a redução do percentual de qualificação da multa de ofício, de 150%
para 100%, nos termos da Lei no 14.689/2023, de forma que, deve-se aplicar
retroativamente a regra mais benéfica, nos termos do artigo 106, II, “c" do CTN.

É o voto, conhecer em parte do recurso voluntário apresentado pelo Responsável
Solidário para, na parte em que conhecido negar-lhe provimento; em relação ao
recurso apresentado pela Contribuinte, negar-lhe provimento, reconhecendo,
entretanto, de ofício, a retroatividade benigna da multa qualificada, reduzindo-a
ao patamar de 100%.

Conclusão
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.738198/2019-61
25
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
recurso voluntário apresentado pelo Responsável Solidário para, na parte em que conhecido
negar-lhe provimento; em relação ao recurso apresentado pela Contribuinte, negar-lhe
provimento, reconhecendo, entretanto, de ofício, a retroatividade benigna da multa qualificada,
reduzindo-a ao patamar de 100%.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 923
DF CARF MF
Original